Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA INFANTES ALÉRGICOS À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de direito líquido e certo do impetrante de obter o fornecimento de fórmula para infantes, destinada a suprir dieta alimentar restrita, em virtude da alergia causada pelo consumo do leite de vaca.
2. Os direitos sociais, estando contingenciados pela realidade financeira do Estado, não podem ser considerados absolutos, pois, embora previstos na Constituição, não podem ser atendidos, todos, ao mesmo tempo. 2.1. Assim, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico pela via do mandado de segurança, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os ditames constitucionais e legais, não se tratando de pretensão amparada por um critério conclusivo e irrefutável. 2.1. Feita essa ressalva, convém acompanhar o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. Precedentes.
3. No caso concreto, existe política pública promovida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando demonstrada a subsequente acurácia do tratamento pretendido, sendo certo que a alimentação por meio de fórmula específica foi receitada por médico dos quadros do SUS, em atenção ao que determina a Portaria no 478, de 6 de setembro de 2017, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
4. Segurança concedida.